Tribunal: STF
Processo: ARE 1393627
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUINTOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA OU SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DO RE Nº 638.115/CE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO JUDICIAL. EXIGIBILIDADE. DANO IRREPARÁVEL. INCAPACIDADE. 1. A decisão impugnada não tem a capacidade de provocar dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, vez que é perfeitamente reversível por ocasião do julgamento do presente recurso pelo Colegiado, após o regular contraditório, sendo que até lá sua manutenção não produzirá dano ao recorrente. 2. O artigo 741, p. único, do CPC tem natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses de título fundado em lei; atos normativos declarados inconstitucionais pelo STF; ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988, não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115. 3. Assim, concluo que permanece hígida a exigibilidade do título judicial que fundamenta a execução em trâmite no processo originário, pois dito dispositivo do CPC de 1973 foi reeditado no CPC atual no artigo 535, § 5º.” (e-doc. 13).



    2. Opostos embargos de declaração, foram providos “apenas para fins de prequestionamento” (e-doc. 30).



    3. No extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 37, 61 e 62 da Constituição da República. Alude ao decidido pelo Supremo no RE nº 638.115/CE, afirmando indevida a incorporação dos quintos relativamente ao período compreendido entre 1998 e 2001. Discorre sobre os princípios da legalidade e da separação dos Poderes. Requer a desconstituição de título executivo judicial por abrigar decisão inconstitucional (e-doc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor esclarecimento da matéria controvertida, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de agravo de instrumento proposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS que rejeitou exceção de pré-executividade que propôs em face de execução de sentença de ação coletiva na qual foi reconhecido o direito dos servidores substituídos à incorporação de quintos de FC no período de abril de 1998 a setembro de 2001.



    A parte agravante, em suas razões, alega que deve ser reconhecida a inexigibilidade do título executivo em vista da decisão proferida no julgamento do RE 638.115, que entendeu por ser indevida a incorporação de qualquer parcela remuneratória a título de quintos ou décimos, conforme disposto no parágrafo único do artigo 741 do CPC. Aduz que é entendimento pacífico que a inclusão do artigo 475-L, § 1º, e a introdução do já citado parágrafo único do artigo 741, ambos do CPC de 1973, consagraram a flexibilização da coisa julgada. Nenhum valor deve ser implantado na folha de pagamento da parte exequente por conta do título executivo judicial formado na Ação Ordinária nº 2006.71.00.031993-0. Requer a concessão da antecipação da tutela de urgência.



    A decisão impugnada foi redigida nos seguintes termos: 



    O presente recurso foi protocolado de decisão publicada em data posterior ao dia 17 de março de 2016, sendo a ele aplicável, portanto, especialmente quanto ao cabimento, as regras do novo CPC. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os seguintes requisitos: a probabilidade do direito (redação do novo CPC, substituindo a verossimilhança da alegação do CPC de 1973) e a possibilidade da ocorrência de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Transcrevo os dispositivos que contém as regras ora explicitadas: 



    Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.



    Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 



    Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    A decisão impugnada não tem a capacidade de provocar dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, indispensável à concessão da antecipação da tutela de urgência monocraticamente. A decisão agravada é perfeitamente reversível por ocasião do julgamento do presente recurso pelo Colegiado, após o regular contraditório, sendo que até lá sua manutenção não produzirá dano ao recorrente.



    Não vejo, igualmente, presente probabilidade no direito articulado pela parte recorrente, requisito que deve estar concomitantemente presente para se conceder tutela de urgência. Ainda que a decisão proferida pelo STF seja no sentido da inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de 08/04/1991 a 04/09/2001, não caberia a relativização da coisa julgada, em decorrência do disposto no artigo 741, parágrafo único, do CPC. O referido dispositivo legal tem natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115. 



    Nesse sentido: 



    'PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA NÃO INCIDÊNCIA DE COFINS. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STF. INAPLICABILIDADE DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. (...) 3. A Primeira Seção desta Corte Superior, sob a égide dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC, no julgamento do REsp 1.189.619/PE, de relatoria do Min. Castro Meira,firmou o posicionamento de que: (...) b) necessária a declaração de inconstitucionalidade em precedente do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado ou difuso, mediante: (I) declaração de inconstitucionalidade com ou sem redução de texto; ou (II) interpretação conforme a Constituição; c) outras hipóteses de sentenças inconstitucionais não são alcançadas pelo disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC, ainda que tenham decidido em sentido diverso da orientação firmada no STF. A exemplo, as que: (I) deixaram de aplicar norma declarada constitucional, ainda que em controle concentrado; (II) aplicaram dispositivo da Constituição que o STF considerou sem autoaplicabilidade; (III) deixaram de aplicar dispositivo da Constituição que o STF considerou autoaplicável; e (IV) aplicaram preceito normativo que o STF considerou revogado ou não recepcionado; e, d) as sentenças cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data anterior à vigência do parágrafo único do art. 741 do CPC também estão fora do alcance do dispositivo. (...) (AgRg no REsp 1263279 / MG, 2ª T. STJ, rel. Min. Humberto Martins, DJe 26/03/2012).' 



    Assim, concluo que permanece hígida a exigibilidade do título judicial que fundamenta a execução em trâmite no processo originário, pois dito dispositivo do CPC de 1973 foi reeditado no CPC atual no artigo 535, § 5º, ainda deixando claro que a decisão do STF deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (artigo 535, § 7º, do CPC). 



    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    (...) 



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



(...) 



    § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



(...) 



    § 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. (grifo intencional) 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, nos termos da fundamentação. 



    Não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento. 



    É o voto.” (e-doc. 13; grifos acrescidos).



    5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo, tendo em vista o decidido nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no RE nº 638.115/CE, cuja ementa segue abaixo transcrita:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    (RE nº 638.115-ED-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2019, p. 08/05/2020).



    6. Nesse sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (RE nº 1.394.072-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. RECEBIMENTO DE VALORES EM ATRASO RECONHECIDOS NA VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS N. 660 E 895. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ASSENTADO NO TEMA N. 395/RG. 1. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. O Supremo assentou a inexistência de repercussão geral quanto à questão da afronta ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese de haver óbice processual intransponível ao julgamento de mérito (Tema n. 895/RG). 3. Embora o Supremo tenha decidido, em sede de repercussão geral, pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e o início da vigência da Medida Provisória n. 2.225-48/2001 (RE 638.115, Tema n. 395/RG), posteriormente reconheceu como indevida a cessação imediata do pagamento da parcela fundado em decisão administrativa ou judicial transitada em julgado (RE 638.115 ED-ED, DJe de 8 de maio de 2020). 4. Tratando-se de verba recebida por força de decisão administrativa, observa-se a modulação dos efeitos da decisão proferida no precedente, mantendo-se o pagamento até a absorção integral da verba por reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. Agravo interno desprovido. “



    (RE nº 1.386.341-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 07/03/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.299.522-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI 9.624/1998 POR MEIO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RE 638.115/CE-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I – Esta Corte, no julgamento do RE 638.115-RG/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou não ser possível a incorporação de quintos no tocante ao exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 (Tema 395 da Repercussão Geral). II – Em embargos de declaração, esta Corte modulou os efeitos da decisão proferida no referido paradigma, asseverando não ser possível a cessação imediata do pagamento de quintos quando estes já estiverem sob o manto da coisa julgada, uma vez que existem em nosso ordenamento jurídico mecanismos específicos para a rescisão de atos judiciais transitados em julgado. III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes , para conceder parcialmente a ordem com o fim de cassar o Acórdão 3.201/2017-TCU-2ª Câmara, determinando que novo pronunciamento seja proferido pelo Tribunal de Contas da União, com a observância do que consignado por esta Corte no julgamento final do RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral).”



    (MS nº 35.446-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, são indevidos honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator